Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-41.2021.8.11.0084
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000179-41.2021.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL DE SOUZA LIMA - CPF: 056.356.771-69 (APELANTE), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RONALDO SPACK - CPF: 047.238.861-41 (APELADO), LUIZ CARNEIRO DE SOUSA - CPF: 034.440.691-11 (ASSISTENTE), Josino (ASSISTENTE), Josino (ASSISTENTE), RONALDO SPACK - CPF: 047.238.861-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMI
NAL – FURTO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO – BENS SUBTRAÍDOS QUE SERIAM DESTINADOS A
PRESENTEAR
O APELANTE – INOCORRÊNCIA – OBJETOS FURTADOS QUE ESTAVAM DENTRO DA RESIDÊNCIA SOB TUTELA DO PROPRIETÁRIO QUE ESTAVA DORMINDO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TESE DEFENSIVA – 2. PEDIDO DE APLICAÇÃO D
O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA
PELO APELANTE
E
DA
PERICULOSIDADE DA
SUA
AÇÃO – A
PELANTE
OSTENTA HISTÓRICO CRIMINOSO
NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS
- VALOR RELEVANTE DO
S

BENS
SUBTRAÍDO
S

–
CONDENAÇÃO MANTIDA – 3.
DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

1.
Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de furto qualificado, bem como o
animus
furandi
na conduta do apelante, não há que se falar em absolvição por atipicidade da sua conduta por conta da fantasiosa tese de excludente de erro de tipo, que não foi minimamente comprovada por sua defesa.

2
. Para a aplicação do princípio da insignificância
,
devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que
apelante ostenta maus antecedentes e
o valor dos be
m
subtraído da vítima

é razoavelmente expressivo.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel de Souza Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca
de
Apiacás
-MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1000179-41.2021.8.11.0084
, conden
ando
-o pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de
1
(
um
) ano de reclusão, em regime inicial
a
berto
.

O apelante,
nas razões recursais
que estão
no ID

114161566
, almeja sua absolvição,
sob o argumento de que o fato não constitui infração penal, ante a inexistência de dolo em sua conduta
.

E
, subsidiariamente, pela atipicidade material da conduta, amparando-se no princípio da insignificância.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões
que se encontram

no ID
114161570
, manifesta-se pelo
des
provimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê
ID
115178458
, corroborou a manifestação ministerial de primeiro grau.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no
ID
114162453
, narra os fatos desta forma:

[...] Noticiam os inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 28 de

setembro de 2019, por volta das 22h00min, no interior da residência situada na Rua

Paraná, Bairro União, s/n°, próximo a creche, nesta cidade e comarca de
Apiacás
/MT, o

denunciado
Gabriel de Souza Lima
, conhecido como
“
Gabrielzinho
”
, qualificado à fl.

12-IP,
subtraiu para si, um relógio de cor prata, um celular LG de cor preta, um perfume

KAIKA da natura
, avaliados em R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais) – fl. 22-IP,

pertencentes à
Ronaldo
Spack
.

Segundo se apurou, o denunciado caminhava pela citada via pública, no

período de repouso noturno, quanto percebeu que a vítima dormia no interior da

residência.

Aproveitando-se disso, adentrou no local, certificou-se de que o morador

já dormia, e subtraiu os objetos acima descritos, evadindo-se logo em seguida.

Seguinte aos fatos,
“
Gabrielzinho
”
, de posse do celular furtado, próximo

ao bar do “Maranhão”, entregou o bem à pessoa de
Luiz Carneiro de Sousa
que, na

sequência, vendera por R$ 20,00 (vinte reais) a pessoa de
Josino
.

Registrada a ocorrência, policiais civis lograram apreender, no dia 04 de

outubro de 2019, um aparelho celular da marca
Multilaser
, um vidro de perfume da marca

Kaiak
e, um relógio de pulso da marca
Stainless
, tudo por indicação do próprio agente

(auto de apreensão de fl. 11-IP).

Excelência, importa destacar que, é
inequívoca o intento criminoso do

indiciado

Gabriel de Souza Lima
que, de fato, concluiu sua empreitada criminosa,

utilizando-se de seu modus operandi contra a vítima
Ronaldo
. Soma-se, ainda, que o fato

imputado ao denunciado, por ele foi confessado, assumindo – ao seu modo – a autoria

delitiva. Assim, diante de todo acervo probatório colhido durante a investigação, resta

inequívoca a materialidade do fato, bem como livres de dúvidas a autoria delitiva.

[...]

Destaques

no

original

A materialidade delitiva ficou comprovada, pelos seguintes documentos:

boletim de ocorrência (
ID
114162454, p. 10/11
),
auto de
apreensão (ID
114162454, p. 12
),
termo de reconhecimento de objeto
(ID
114162454, p. 21
);
auto
de entrega
(ID
114162454, p. 22
)
, e auto de avaliação (ID 114162454, p. 23)
;
bem como pela prova oral produzida, tanto que não foram impugnadas
no vertente
recurso.

Como é de trivial sabença, a figura do erro de tipo está prevista no art. 20 do Código Penal segundo o qual
o
erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

Aliás, doutrinando sobre o tema,
Alberto Silva Franco e Rui
Stoco
esclarecem que
:

Quando, portanto, se cogita da questão de erro de tipo, tem-se em conta o erro recaído sobre um dos elementos participantes da estrutura típica ou por uma representação errônea do agente ou por uma ausência de representação deste quanto aos elementos compositivos do tipo.

[...]

O erro de tipo corresponde, portanto, a todo erro do agente que incida sobre os elementos constitutivos e essenciais da figura criminosa, sendo irrelevante que tais elementos sejam puramente fáticos ou possuam carga normativa, ou mesmo conotação subjetiva.”

(
In Código Penal e sua Interpretação
. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 175
)
.

No
entanto, no
caso discutido nestes autos,
as
circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam a certeza quanto a existência do dolo do apelante de subtrair os bens
de propriedade de Ronaldo
Spack
que estavam no interior da

residência
deste
, tornando-se impossível
a
absolvição
daquele
com base na teoria do erro de tipo, prevista no art. 20, § 1º, do Código Penal, uma vez que o recorrente
, na fase administrativa
confessou
que subtraiu os objetos em questão e, na fase judicial, narrou uma versão mirabolante de que a vítima teria lhe oferecido
os ditos
objetos de presente, razão pela qual entrou na residência e os recolheu.

Ronaldo
Spack
, ouvindo tão somente
na fase administrativa,
informou que na época dos fatos trabalhava na zona rural, situação que tornava sua residência mais vulnerável pela pouca vigilância
; e
, ao chegar
ao
local percebeu seus pertences revirados e que o perfume, o relógio e o aparelho celular haviam sido subtraídos. Narrou, outrossim,
o ofendido,
que passados alguns dias, viu seu relógio de pulso no braço do apelante, razão pela qual procurou as autoridades policiais para
registrar
a ocorrência.

Em juízo,
a
testemunha
Antonio

Josino
confirmou ter comprado o celular por R$ 20,00 (vinte reais), da pessoa de Luiz Carneiro De Souza para
o
qual o
apelante
confessa que

entregou a
res furtiva
. Este último,
por sua vez,
informou que o
recorrente

havia lhe
entregado um aparelho telefônico, pedindo para que
o
vendesse e
declarou
, ser de seu conhecimento
,
que o
insurgente
cometia pequenos furtos de forma reiterada para
fazer
dinheiro e comprar entorpecentes.

O
apelante, na
primeira
fase
da persecução penal,
narrou que é usuário de drogas e comete pequenos delitos patrimoniais para alimentar
o
vício, tanto que invadiu a residência
de

Ronaldo
Spack
, que se encontrava dormindo alcoolizado,
de onde
subtraiu um relógio, um vidro de perfume e um aparelho celular
. Afirmou, outrossim,
o recorrente,
que repassou o telefone celular para que
Antonio

Josino
o vendesse, contudo, após ser localizado pela polícia, devolveu os objetos em questão.
E
ntretanto, em juízo,
o insurgente
narrou uma versão inverossímil, consignando que
o ofendido
, que é seu amigo, havia lhe dito que queria lhe
presentear
com alguns objetos, razão pela qual se dirigiu
a
casa daquele e, como estava dormindo, pegou os pertences por acreditar que seriam destinados à sua pessoa.

Contudo, e
mbora o apelante tenha alegado que
acreditava que os objetos
lhes seriam
presentados
, esta
versão não
ficou
confirmada pelos demais elementos de provas
produzidas
nestes autos
, uma vez que
, como dito linhas volvidas, ele
retirou os objetos da residência
de
Ronaldo
Spack
enquanto
este

estava
dormindo
.

E
, se isso não bastasse, a
ofendido registrou

as autoridades policiais a
subtração dos
seus
ben
s
, comportamento completamente avesso ao suposto interesse de
presenteá-los

ao recorrente
.

Logo, não obstante o apelante sustente que imaginou que as coisas subtraídas se tratavam de
presentes

que lhe seriam dados
,
essa
fantasiosa versão não foi confirmada nestes autos,
até porque, repita-se, o próprio ofendido buscou as autoridades policiais quando tomou conhecimento da
sua
subtração
,
circunstância que
reforça o ânimo de
assenhoramento
de bens alheios,
por parte do recorrente
,

que
perpetrou sua ação na
clandestinidade
.

Como se sabe, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra sua pessoa. Entretanto,

compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do seu constituinte, mormente quando, a exemplo destes autos, é alegada uma das causas excludentes de ilicitude. E, nessa linha intelectiva, impende relembrar que o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe
de forma clara e insofismável
que
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

A doutrina, por sua vez, não discrepa da norma legal acima transcrita, consoante se infere das lições Guilherme de Souza Nucci para quem:

[...] Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade [...]
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344).

Não resta dúvida que, ao assim estabelecer o legislador ordinário, embora não transfira ao acusado a responsabilidade de produzir provas quanto a sua inocência, fixa-lhe o ônus probatório das alegações oferecidas em juízo, mormente da excludente de ilicitude apresentada.
Todavia
, na hipótese, repita-se: o apelante não se desincumbiu dessa obrigação, não havendo, pois,
como se
falar em atipicidade da sua conduta por erro de tipo, como pretendeu sua defesa técnica.

Aliás, acerca do tema, este é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE CAIXAS D’ÁGUA – TERRENO EM CONSTRUÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE – ANIMUS FURANDI CONFIGURADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –RECURSO IMPROVIDO.

O conjunto probatório confirmou que a res furtiva – 02 (duas) caixas d'água, com capacidade para 1000 (mil) litros – estava no interior de um imóvel em construção, e não em um terreno baldio, sendo que para ingressar no local havia um portão de tábuas.

Demonstrado que o apelante tinha ciência de que os bens por ele subtraídos não se tratavam de material abandonado, revela-se a sua intenção de se apropriar de coisa alheia, não havendo falar-se na ocorrência de erro de tipo
.
(TJMT, N.U 0005003-67.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020,
Publicado
no DJE 12/02/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM OBRAS - RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ERRO DE TIPO - INVIABILIDADE – PLENA CIÊNCIA DA CONDUTA CRIMINOSA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – VALOR CONSIDERÁVEL DOS BENS SUBSTRAÍDOS E EVIDENCIADO O ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADO - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO CONFORME O PARECER

1 -
O erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal, corresponde a todo erro do agente que incida sobre os elementos constitutivos e essenciais da figura criminosa. Assim, não há cogitar em absolvição do Apelante pela incidência de erro de tipo no crime de furto, se as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele tinha
conhecimento de
que sua conduta era um ilícito penal
;

2 - Não há que se cogitar da absolvição ou ainda da desclassificação quando comprovadas, de forma induvidosa, a materialidade e autoria do delito, através de prova oral e das circunstâncias do flagrante, reveladores sem sombra de dúvida, que o delito foi praticado pelo Apelante, na forma como descrito na denúncia;

3 - Não atendido o requisito da bagatela, bem como do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do Apelante, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta, pela incidência do Princípio da Insignificância.
(TJMT, N.U 0001935-19.2015.8.11.0018, Rel. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018,
Publicado
no DJE 18/10/2018)
.
Destacamos

No que tangeao pedido de absolvição do apelante em decorrência da aplicação doprincípio da insignificância,no caso em comento,é certo queos
T
ribunais
S
uperiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Contudo, não é menos certoque,naaplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. (
STF –HC 84. 412-0/SP – Relator: Ministro Celso de Melo – Órgão julgador: Segunda Turma – Julgamento: 19.10.04
).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC nº 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE nº 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC nº 120.662, Segunda Turma, Rel. Min.
Teori
Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC nº 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC nº 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC nº 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância.
In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada
.
5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017).
Destacamos

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 2.
O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.
4. Ordem denegada.

(STF – HC 133252, Relatora:Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016).
Destacamos

Tendo isso como norte, é
imperativo reconhecer que a conduta do
apelante
é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que
ostenta longa ficha de antecedentes criminais (
114162454
, p.
27/28
) e
já respondeu por outras ações penais
pela prática dos delitos de furto e roubo.

Daí por

que
, a periculosidade social da
sua
ação e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, reveladas pelas circunstâncias em que foi praticado o delito patrimonial em análise (
durante o repouso
), constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignif
icância.

Da mesma forma,
não há como reconhecer a mínima ofensividade do comportamento
do apelante
, pois o
s be ns subtraído s fo ram avaliado s em R$
369,00
(
trezentos e sessenta e nove reais
), conforme auto de avaliação indireta (ID
116162454
, p
.
23
)
.

Em
relação ao assunto, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2.
O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, aadoção do princípio da insignificância.3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(STF, HC 187093
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219DIVULG 01-09-2020PUBLIC 02-09-2020).
Destacamos

Logo
,
a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme
foi
dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito,
porquanto
, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância
.

Por conta
disso, a
aplicação
da
aludida
r
egra principiológica com a consequente absolvição d
o apelante
, representaria um estímulo à delinquência,
isso significando dizer

que o édito
condenatório deve permanecer incólume,
eis que
não se pode admitir a atipicidade
da
conduta
do recorrente
com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A
propósito, a
cerca do tema, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:

A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por

Gabriel
d
e Souza Lima
, mantendo irretocável o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022